Tribunal: TJMT
Processo: 1006229-57.2025.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006229-57.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JACINTO CLEBER BURNAGUI - CPF: 812.034.549-53 (RECORRENTE), ERIC VIERO WISNIEWSKI - CPF: 054.631.791-07 (ADVOGADO), AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), JACINTO CLEBER BURNAGUI - CPF: 812.034.549-53 (RECORRIDO), ERIC VIERO WISNIEWSKI - CPF: 054.631.791-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1006229-57.2025.8.11.0015

Embargos de Declaração n. 1006229-57.2025.8.11.0015

1 Embargante:
Jacinto Cleber Burnagui

Embargada:
Águas de Sinop S.A.

2 Embargante:

Águas de Sinop S.A.

Embargado:
Jacinto Cleber Burnagui

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. SÚMULA DAS TURMAS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE HISTÓRICO DE NEGATIVAÇÕES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA FORNECEDORA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu provimento ao recurso da fornecedora para afastar a condenação por danos morais e julgou prejudicado o recurso do consumidor, mantendo a declaração de inexistência do débito em ação de reparação por negativação indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise das provas apresentadas pelas partes; (ii) estabelecer se os embargos de declaração são cabíveis ou configuram tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relevantes, analisando os elementos probatórios constantes dos autos.

5.

A ausência de apresentação de histórico completo de negativações impede a verificação da existência de restrições anteriores, afastando a presunção de dano moral.

6.

A aplicação de súmula das Turmas Recursais condiciona o reconhecimento do dano moral à comprovação do histórico de inscrições restritivas.

7.

Os documentos apresentados pelo consumidor não suprem a ausência de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito.

8.

A fornecedora não comprova a existência de relação jurídica válida, uma vez que apresenta apenas registros unilaterais insuficientes para demonstrar a contratação.

9.

As alegações das partes evidenciam mero inconformismo com o resultado do julgamento.

10.

A oposição de embargos sem fundamento caracteriza caráter protelatório, justificando a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

2.

A ausência de histórico completo de negativações impede o reconhecimento de dano moral por inscrição indevida.

3.

Registros unilaterais não são suficientes para comprovar a existência de relação jurídica de consumo.

4.

A interposição de embargos de declaração com finalidade protelatória autoriza a aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.026, parágrafo segundo; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 385; Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, Súmula 52.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1006229-57.2025.8.11.0015

Embargos de Declaração n. 1006229-57.2025.8.11.0015

1 Embargante:
Jacinto Cleber Burnagui

Embargada:
Águas de Sinop S.A.

2 Embargante:

Águas de Sinop S.A.

Embargado:
Jacinto Cleber Burnagui

RELATÓRIO

Embargos de Declaração

de
Jacinto Cleber Burnagui e de
Águas de Sinop S.A
.

Ação
:
Reparação de Danos Morais por Negativação Indevida.

Origem:
2o

Juizado Especial Cível de Sinop/MT.

Sentença
(Id. 338504397): julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a inexistência do débito questionado e condenando a requerida ao pagamento de danos morais por negativação indevida, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Acórdão
(Id. 351713893): conheceu do recurso interposto por
Águas de Sinop S.A.
e deu–lhe provimento, para afastar a condenação a título de danos morais e reputou prejudicado o recurso de Jacinto Cleber Burnagui.

Embargos de Declaração de
Jacinto Cleber Burnagui
(Id. 351771397): o embargante alega que existem omissão e contradição acórdão q
uanto à análise de documentos essenciais aos autos.

Embargos de Declaração de
Águas de Sinop S.A
.
(Id. 355101851): a embargante aduz que existem omissão e contradição acórdão, em relação às provas que demonstrariam a existência de contrato válido.

Contrarrazões
de
Jacinto Cleber Burnagui não apresentadas.

Contrarrazões
de
Águas de Sinop S.A
.
(Id. 354662356): pugna pela manutenção do acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1006229-57.2025.8.11.0015

Embargos de Declaração n. 1006229-57.2025.8.11.0015

1 Embargante:
Jacinto Cleber Burnagui

Embargada:
Águas de Sinop S.A.

2 Embargante:

Águas de Sinop S.A.

Embargado:
Jacinto Cleber Burnagui

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal, que julgou prejudicado o recurso do consumidor e deu parcial provimento ao recurso da fornecedora para afastar a condenação por danos morais, mantendo a declaração de inexistência do débito.

O consumidor embargante alega a existência de omissão e obscuridade no julgado, sustentando que o acórdão não teria apreciado adequadamente os documentos constantes dos autos, especialmente o extrato Serasa e conversas com vendedor de produto que tentou adquirir e com o gerente bancário.

A empresa por sua vez, embarga alegando contradição e omissão no acórdão, sustentando que a decisão teria mantido a declaração de inexistência da relação jurídica sem enfrentar adequadamente as provas que demonstrariam a existência de contrato válido entre 2011 e 2023.

A insurgência apresentada pelos embargantes não procedem, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo dos embargantes não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

O acórdão
enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apreciando fundamentadamente os elementos probatórios constantes dos autos.

No que tange ao dano moral, aplicou-se a súmula 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, que estabelece “A ausência de apresentação, pelo reclamante, dos extratos do SPC/SERASA e SPC/BOA VISTA dos últimos cinco (5) anos impede a verificação da existência de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento da indenização por dano moral”.

Quanto às conversas com vendedor e gerente bancário apresentadas pelo embargante, tais documentos foram igualmente apreciados, mas não se revelaram suficientes para suprir a ausência do histórico de negativações.

Importante destacar que a exigência de apresentação de extratos abrangendo os últimos cinco anos trata-se de medida necessária para verificar se o consumidor já possuía outras restrições em seu nome, circunstância que, nos termos da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, afasta a presunção de dano moral decorrente de nova inscrição. A ausência desse histórico completo impede que o julgador avalie adequadamente a potencialidade lesiva da negativação questionada, inviabilizando o deferimento da indenização pretendida.

Quanto aos embargos opostos pela empresa, verifica-se que o acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão relativa à existência da relação jurídica, consignando que a fornecedora não se desincumbiu do ônus de comprovar a contratação dos serviços, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Registrou-se que as telas sistêmicas apresentadas, por constituírem documentos unilaterais produzidos pela própria fornecedora, não se revelaram suficientes para demonstrar a efetiva contratação pelo consumidor.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa às partes embargantes, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026